Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723932-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ANTONIO DA CONCEICAO, EDIVALDO DE FARIAS REU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, JOSE DE FARIAS FILHO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS D E S P A C H O Aos autores, sobre a certidão do oficial de justiça (ID 22531009), no prazo de 5 dias. Brasília, 20 de janeiro de 2021 17:04:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador